Tribunal: TJMT
Processo: 1024260-73.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1024260-73.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Cédula de Crédito Bancário, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), MARIZETE SEVERO VIANA - CPF: 048.544.551-44 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP - CNPJ: 02.015.588/0001-82 (AGRAVADO), NOEL NUNES DE ANDRADE - CPF: 237.546.722-15 (ADVOGADO), EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS - CPF: 690.997.232-53 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1024260-73.2025.8.11.0000.

AGRAVANTE:
MARIZETE SEVERO VIANA.

AGRAVADO:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO SUL RONDONIENSE – SICOOB CREDIP.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO VIA APLICATIVO DE MENSAGENS. VALIDADE DO ATO CITATÓRIO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PRÉVIA. DESNECESSIDADE. MORA EX RE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu exceção de pré-executividade em execução de título extrajudicial, proposta pela Cooperativa Sicoob Credip, sustentando a nulidade da citação realizada por aplicativo de mensagens e a ausência de notificação extrajudicial prévia ao ajuizamento da demanda.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a citação realizada exclusivamente por meio do aplicativo WhatsApp, sem esgotamento dos meios tradicionais, é válida à luz da legislação processual; e (ii) saber se a ausência de notificação extrajudicial prévia compromete a validade da execução fundada em título executivo contratual.

III. Razões de decidir

3. A citação por meio eletrônico encontra respaldo no art. 246, §1o, do CPC/2015, sendo válida quando comprovada a ciência inequívoca do destinatário, como no caso em que a parte respondeu prontamente à mensagem, demonstrando conhecimento da demanda.

4. A certidão do Oficial de Justiça goza de presunção de veracidade e não foi infirmada por prova idônea, inexistindo indicativo de má-fé, surpresa ou prejuízo à ampla defesa.

5. A notificação extrajudicial não constitui condição de procedibilidade da execução fundada em Cédula de Crédito Bancário com vencimento certo, tratando-se de hipótese de mora ex re, conforme art. 783 do CPC/2015.

6. A parte teve oportunidade de defesa por meio da exceção de pré-executividade, inexistindo cerceamento de defesa ou ofensa ao contraditório.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento
: “1. É válida a citação realizada por meio de aplicativo eletrônico, quando demonstrada a ciência inequívoca do destinatário. 2. É desnecessária a notificação extrajudicial prévia em execução fundada em título executivo extrajudicial com vencimento contratualmente estipulado.”

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1024260-73.2025.8.11.0000.

AGRAVANTE:
MARIZETE SEVERO VIANA.

AGRAVADO:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO SUL RONDONIENSE – SICOOB CREDIP.

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
Marizete Severo Viana
em face de decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial
promovida pela
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro Sul Rondoniense – Sicoob Credip
, nos quais se
indeferiu a exceção de pré-executividade apresentada pela executada
, ora agravante.

Na origem, a agravante arguiu, por meio da exceção, a
nulidade da citação realizada via aplicativo WhatsApp
, alegando ausência de comprovação de ciência inequívoca, bem como a
ausência de notificação extrajudicial prévia
do débito, além de pleitear a concessão da gratuidade da justiça.

O juízo
a quo

deferiu o pedido de gratuidade de justiça
, mas
rejeitou os demais argumentos
, assentando a validade da citação realizada por meio eletrônico, por entender que houve resposta da executada com manifestação de ciência, além de considerar desnecessária a notificação prévia à propositura da execução.

Irresignada, a parte agravante interpôs o presente recurso, alegando a
nulidade da citação via
WhatsApp
, sob o fundamento de que não foram observados os requisitos legais para sua validade, especialmente pela ausência de esgotamento dos meios tradicionais de citação.

Sustenta, ainda, que a falta de
notificação extrajudicial prévia comprometeu o contraditório e a ampla defesa
, requerendo a concessão de efeito suspensivo e a reforma da decisão agravada, com o acolhimento da exceção de pré-executividade.

A liminar foi
indeferida
, nos termos da decisão de Id. 301438857.

O agravado apresentou contrarrazões pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito.

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
Marizete Severo Viana
contra decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada pela
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro Sul Rondoniense – Sicoob Credip
, que indeferiu a exceção de pré-executividade apresentada pela agravante.

Na origem, a executada alegou nulidade da citação realizada por meio do aplicativo
WhatsApp
, por ausência de comprovação de ciência inequívoca e de esgotamento dos meios convencionais de citação.

Acrescentou, ainda, que não houve qualquer notificação extrajudicial prévia quanto ao débito exequendo, circunstância que teria violado os princípios do contraditório e da ampla defesa.

A insurgente sustenta que a utilização exclusiva de mensagem enviada por aplicativo eletrônico não atende aos requisitos legais para validade do ato citatório, carecendo de formalidade e segurança, além de não assegurar ciência plena do conteúdo da demanda.

Requereu, portanto, a concessão de efeito suspensivo para obstar o prosseguimento da execução até o deslinde do presente recurso, além do provimento definitivo do agravo para que fosse acolhida a exceção de pré-executividade e declarada a nulidade da citação.

A liminar foi indeferida, nos termos da decisão de Id. 301438857.

Com efeito, a citação representa o ato que confere regularidade formal à relação processual e assegura o exercício da ampla defesa.

Embora tradicionalmente vinculada a formas específicas, o Código de Processo Civil, em seu artigo 246, §1o, já contempla expressamente a possibilidade de utilização de meios eletrônicos para comunicação dos atos processuais, desde que assegurada a autenticidade e a inequívoca ciência do destinatário.

Neste seguimento:

“Direito processual civil. Agravo de instrumento. Intimação por WhatApp. Validade do ato processual . Formalidades legais atendidas. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de nova diligência para intimação pessoal do executado, mantendo válida a intimação realizada via “WhatsApp” por Oficial de Justiça em fase de cumprimento de sentença . II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da intimação realizada por meio do aplicativo “WhatsApp”. III . Razões de decidir 3. A certidão do Oficial de Justiça goza de fé pública e presunção de veracidade, que somente pode ser afastada mediante prova em contrário. 5. O uso de meios tecnológicos para atos de comunicação processual encontra respaldo na Portaria Conjunta n . 412/2021 do TJMT e na jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, desde que garantida a identificação do destinatário. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido . Tese de julgamento: "É válida a intimação realizada por Oficial de Justiça via “WhatsApp” quando certificada a identificação inequívoca do destinatário." (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10310033620248110000, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 18/02/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/02/2025).

No caso concreto, extrai-se dos autos que a agravante recebeu a mensagem encaminhada via WhatsApp e, após a leitura, respondeu prontamente com a palavra “ok”.

Tal manifestação, ainda que sucinta, indica assentimento e ciência do conteúdo, sobretudo considerando que a comunicação foi enviada por número anteriormente utilizado pela parte em outras interações.

Não há notícia nos autos de impugnação ou contestação da identidade do número destinatário ou da autenticidade da comunicação, tampouco de prejuízo à defesa.

Assim, ausente demonstração de má-fé ou surpresa, deve prevalecer o entendimento de que a finalidade do ato citatório foi alcançada, sendo inaplicável a teoria do prejuízo.

Quanto à ausência de notificação extrajudicial prévia ao ajuizamento da execução, observa-se que o título executivo em questão é uma Cédula de Crédito Bancário com vencimento contratualmente estipulado.

Nos termos do artigo 783 do Código de Processo Civil, a exigibilidade da obrigação nasce com o vencimento pactuado, sendo desnecessária a interpelação do devedor para sua constituição em mora.

Trata-se, pois, de hipótese de mora
ex re
, na qual a notificação prévia não constitui condição de procedibilidade da execução.

Não se vislumbra, ademais, qualquer violação aos princípios do contraditório ou da ampla defesa, uma vez que a parte teve plena oportunidade de apresentar defesa técnica, tendo arguido sua pretensão por meio da exceção de pré-executividade.

O simples descontentamento com o indeferimento da tese defensiva não converte o processo em instrumento de cerceamento.

Também não há ilegalidade ou abuso processual na adoção direta da via executiva, desde que presentes os pressupostos da liquidez, certeza e exigibilidade do título.

Dispositivo.

Desse modo,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025